Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE VICIOS. CERTEZA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz dos artigos 783 e 784 do CPC, o Instrumento de Confissão de Dívida que aparelha a Ação Executiva embargada, constitui título executivo extrajudicial, pois contém todos os requisitos legais necessários ao manejo da execução, a dívida é líquida, certa e exigível; a executada/embargante não nega que seja devedora dos créditos e somente questiona a legitimidade da parte exequente para cobrar os valores, alegando não ser ela a proprietária do imóvel locado, cuja locação inadimplida originou a dívida.
2. É ônus da embargante/executada, provar a eventual existência de vício relativo ao título executivo extrajudicial.
3. O Col. STJ já sedimentou o entendimento de que não é obrigatório que o Locador seja o proprietário do imóvel alugado, bastando, para tanto, que tenha a posse legítima deste, e não, necessariamente, o domínio do bem locado.
4. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. À falta de elementos conclusivos sobre a hipossuficiência financeira da empresa requerente atrai a revogação da concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.